Tribunal: TJMT
Processo: 1030887-14.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1030887-14.2018.8.11.0041
RECORRENTES: LUIS CESAR KAWASAKI E CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAK
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUIS CESAR KAWASAKI E CRISTIAN KELLE MARINHO KAWASAK, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 51692996):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS - APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA RECUPERANDA – CONDENAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA NO PAGAMENTO DA VERBA HONORARIA DEVIDO AO PATRONO DO CREDOR – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO E DOS EXECUTADOS DESPROVIDO.
Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
Por força do Princípio da Causalidade, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa não só à propositura da execução, mas à extinção não meritória desta, em razão do ajuizamento recuperação judicial, no caso, a empresa devedora principal que, além de não honrar o contrato havido entre as partes, dá causa à extinção não meritória do feito em relação a si, pelo ajuizamento de Recuperação Judicial.”(N.U. 1030887-14.2018.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 56028497).
Alegam violação ao artigo 49, §§1o, 2o, da Lei n. 11.101/05, além de divergência jurisprudencial, uma vez que é devida a extinção das execuções propostas contra os garantes da empresa em recuperação judicial.
Recurso tempestivo (ID 61817957).
Contrarrazões (ID 65875959).
É o relatório. Decido.
Sistemática de recursos repetitivos
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 49, §§1o, 2o, da Lei n. 11.101/05, sob a assertiva de que é devida a extinção das execuções propostas contra os devedores solidários na recuperação judicial.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.333.349/SP, Tema 885) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, consoante ementa a seguir transcrita:
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015)”
Em consonância com o paradigma, o órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, assim apontou:
“(...)muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, em novação do crédito exequendo, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.
Nesse caso, a extinção da execução, por perda superveniente do interesse processual somente se dá em relação à devedora principal, ponto em que a sentença se mostra irrepreensível.
O mesmo, porém, não ocorre em relação aos coobrigados, no caso os avalistas que, não sendo blindados pelos efeitos do plano de recuperação, continuam aptos a permanecer respondendo pelo débito da garantia pelo que sobejar ao valor novado no Plano de Recuperação, inclusive com a perda dos próprios bens.
Essa admissão do prosseguimento da execução em desfavor dos garantes deve ser acompanhada de uma consequência lógica, qual seja, a desoneração da recuperanda quanto à obrigação assumida no plano em relação ao exequente.
Diante disso, o apelo do banco exequente deve ser provido, a fim de que a execução prossiga em relação aos garantes pelo valor que sobejar ao acordado no Plano de Recuperação.”(ID 51692999)
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que a aprovação do plano de recuperação judicial não induz a suspensão das execuções movidas contra os coobrigados da empresa em recuperação judicial.
Desse modo, em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 885), a inadmissão do recurso é medida que se impõe.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1030887-14.2018.8.11.0041
RECORRENTES: LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA.
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LUIS CESAR KAWASAKI E CIA LTDA., com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 51692996):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO AJUIZADA CONTRA A EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL FACE À NOVAÇÃO DO DÉBITO EXEQUENDO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS - APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO – MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO EM RELAÇÃO À EMPRESA RECUPERANDA – CONDENAÇÃO DA REFERIDA EMPRESA NO PAGAMENTO DA VERBA HONORARIA DEVIDO AO PATRONO DO CREDOR – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO E DOS EXECUTADOS DESPROVIDO.
Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”
Por força do Princípio da Causalidade, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa não só à propositura da execução, mas à extinção não meritória desta, em razão do ajuizamento recuperação judicial, no caso, a empresa devedora principal que, além de não honrar o contrato havido entre as partes, dá causa à extinção não meritória do feito em relação a si, pelo ajuizamento de Recuperação Judicial.”(N.U. 1030887-14.2018.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 56028497).
Alega violação ao artigo 85 do CPC, além de divergência jurisprudencial, em razão da aplicação equivocada do princípio da causalidade.
Recurso tempestivo (ID 61817957).
Contrarrazões (ID 65875980).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação ao artigo 85 do CPC, a Recorrente sustenta que o princípio da causalidade foi aplicado de maneira equivocada, em dissonância com as premissas fáticas estabelecidas nos autos.
Nesse ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“(...)por força do Princípio da Causalidade, deve suportar os ônus sucumbenciais aquele que deu causa não só à propositura da execução, mas à extinção não meritória desta, em razão do ajuizamento recuperação judicial.
Aliás, nem se sabe se o acordado no plano será efetivamente cumprido, não podendo a devedora, que deu causa ao ajuizamento da execução, ver-se livre dos custos e das despesas do processamento.
Consequentemente, a devedora principal (recuperanda), em relação à qual a execução foi extinta sem resolução de mérito, deve suportar a verba honorária do(s) patrono(s) da parte exequente, posto que suas vicissitudes empresariais, com o consequente pedido de recuperação, deu causa à perda superveniente do interesse executório. Dito em outros termos: a devedora principal deu causa à propositura da execução, e deu causa igualmente à sua extinção não meritória.” (ID 51692999)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGADA.
1. No caso, o Tribunal local, ao julgar o agravo interno em recurso de apelação da ora recorrente, confirmou decisão monocrática do relator na qual manteve sentença que acolheu os embargos do devedor para julgar extinta a execução, em razão da ilegitimidade passiva da embargante, ora recorrida, visto que, no caso em análise, a única responsável pelo pagamento das despesas é a seguradora de plano de saúde que autorizou a internação. A alteração das conclusões do acórdão recorrido esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
2. No que tange a impossibilidade de condenação em custas e honorários advocatícios de sucumbência, ante o princípio da causalidade, não prospera a insurgência, porquanto a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 798.205/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO DO JULGADO FUNDADO EM FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. IMÓVEL COM VÍCIO DE QUANTIDADE. PROPAGANDA ENGANOSA. PROMESSA DE DUAS VAGAS DE GARAGEM. ENTREGA DE APENAS UMA VAGA DE GARAGEM. DANO MORAL. SÚMULA 7 DO STJ. VALOR RAZOÁVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA ASSENTADA NA ORIGEM. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A análise da pretensão recursal sobre a distribuição do ônus da sucumbência, aplicação do princípio da causalidade e o valor dos honorários advocatícios demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via especial. Incidência da Súmula 7/STJ.(...)” (AgInt no AREsp 1404780/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.(...)
3. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial também pela alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.”. (AgInt no AREsp 1536948/SP, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 28/05/2020).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI